Tribunal: TJSP
Processo: 2117628-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA SEGURADORA ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A ELA, NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE E DE SEU ADVOGADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – INADMISSIBILIDADE – PECULIARIDADES DO CASO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE NÃO FOI

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA SEGURADORA ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A ELA, NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE E DE SEU ADVOGADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – INADMISSIBILIDADE – PECULIARIDADES DO CASO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE NÃO FOI DIRECIONADO À SEGURADORA, MAS SOMENTE AOS COEXECUTADOS PESSOAS FÍSICAS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EXCLUÍDA – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO PROVIDO